Tribunal: TJSP
Processo: 2341584-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. FRAUDE À EXECUÇÃO COMPROVADA. ARRESTO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. Recurso tirado de decisão que acolheu parcialmente o incidente ofertado. Primeiro, mantém-se o decreto de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Hipótese do art. 50, § 1o, do Código Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. FRAUDE À EXECUÇÃO COMPROVADA. ARRESTO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. Recurso tirado de decisão que acolheu parcialmente o incidente ofertado. Primeiro, mantém-se o decreto de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Hipótese do art. 50, § 1o, do Código Civil configurada Executada - insolvente no âmbito da execução primitiva - que participava do quadro societário da sociedade empresária agravante, vinícola com significativo reconhecimento em seu nicho de atuação. Sociedade empresária agravante utilizada para fraudar credores da executada (sócia oculta), tornando o desvio de finalidade evidente. Segundo, mantém-se o reconhecimento da fraude da execução. Doação realizada pela executada a seus filhos, seguida de inscrição de usufruto vitalício registrada após o ajuizamento da execução. Titularidade do imóvel que apenas se transfere quando do registro no Registro de Imóveis. Incidência do art. 1.245, §1o, CC. Má-fé da executada e dos donatários comprovada. Ineficácia da doação realizada em relação ao credor agravado. E terceiro, mantém-se o arresto, tal qual deferido em primeiro grau. Conforme demonstrado de forma consistente, verifica-se que a agravante pessoa jurídica tem funcionado como meio indireto de burla a obrigações patrimoniais, servindo de veículo para a executada E. B. B., que nela exerce influência típica de sócia oculta, com o propósito de fraudar credores. Constatação que faz surgir o fumus bonus iuris, ao indicar a existência concreta de seu desvio de finalidade. Para além disso, o "periculum in mora" decorre da alta probabilidade de a agravante pessoa jurídica deteriorar seu patrimônio ou se valer de manobras outras para continuar lesando credores. O prejuízo será de difícil reparação, o que torna imperiosa a adoção de medidas iniciais para identificação e posterior constrição dos imóveis.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.